Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DOLO OMISSIVO. ANULAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente apresentar as razões que motivam a reforma da sentença impugnada, em conformidade com o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não há ofensa ao princípio em tela, já que na apelação interposta pelos requeridos/apelantes constam os fundamentos que evidenciam o desejo de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. Conforme o art. 147 do Código Civil, a omissão dolosa se configura quando restar demonstrado que o negócio jurídico não seria entabulado, se uma das partes tivesse conhecimento do fato omitido.
3. Comprovada a ocorrência do dolo omisso por parte dos vendedores a anulação do contrato é medida imperiosa com o retorno das partes ao status quo ante, nos termos do art. 182 do Código Civil.
4. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo se sentir inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
5. Inexistência de danos morais, à míngua de elementos nos autos capazes de demonstrar que tenha havido violação aos direitos da personalidade do segundo apelante.
6. Apelação Cível e Recurso Adesivo conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados.